Tribunal: CARF
Processo: 13888.724265/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724265/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.856 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
CERAMICA ALFAGRES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
COFINS.
GÁS
NATURAL.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Diversamente do que ocorre na sistemática da substituição tributária pra frente,
na tributação monofásica não há previsão de ressarcimento da quantia paga de
tributo em etapa anterior da cadeia de circulação ou produção do produto.
Na tributação monofásica, as contribuições são devidas sobre as receitas
referentes à etapa em que houve a incidência com alíquota diferente de zero,
independentemente de quaisquer outras etapas da mesma cadeia. Nessa
situação não há as figuras do fato gerador presumido ou do substituto tributário
para o enquadramento na regra do art. 150, §7o da Constituição Federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PIS. GÁS NATURAL. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Diversamente do que ocorre na sistemática da substituição tributária pra frente,
na tributação monofásica não há previsão de ressarcimento da quantia paga de
tributo em etapa anterior da cadeia de circulação ou produção do produto.
Na tributação monofásica, as contribuições são devidas sobre as receitas
referentes à etapa em que houve a incidência com alíquota diferente de zero,
independentemente de quaisquer outras etapas da mesma cadeia. Nessa
situação não há as figuras do fato gerador presumido ou do substituto tributário
para o enquadramento na regra do art. 150, §7o da Constituição Federal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724265/2011-71
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição/Ressarcimento – Formulário de PIS e Cofins
incidentes sobre a aquisição de gás natural nos Períodos de Apuração de 01/2007 a 12/2009,
apresentado em virtude da alteração legislativa proporcionada pela Lei no 9.718/98, com a
alteração no regime de substituição tributária, quando a sujeição passiva passou a ser atribuída às
refinarias e não mais às distribuidoras de combustível.
Conforme se extrai do pedido apresentado, entendeu o contribuinte que, tendo
adquirido o combustível diretamente da distribuidora, não o destinando para a revenda, inocorre
o fato gerador presumido no qual se baseia a cobrança da exação fiscal monofásica, cabendo o
ressarcimento da carga tributária arcada pelo adquirente.
O Despacho Decisório (fls. 29 e seguintes) e o Acórdão de primeira instância (fls.
73 e seguintes) entenderam que inexiste o direito ao ressarcimento das contribuições incidentes
sobre gás natural adquiridos desde 1o de julho de 2000, quando deixou de ser adotada a
sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência monofásica,
conforme ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007. 2008. 2009
RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. GÁS NATURAL.
Não existe direito ao ressarcimento, relativo à Cofins incidente sobre gás natural
adquiridos por consumidor final pessoa jurídica, desde de 1o de julho de 2000. data em
que deixou de ser adotada a sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a
técnica de incidência monofásica.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2007. 2008
RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. GÁS NATURAL.
Não existe direito ao ressarcimento, relativo ao PIS incidente sobre gás natural
adquiridos por consumidor final pessoa jurídica, desde de 1o de julho de 2000. data em
que deixou de ser adotada a sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a
técnica de incidência monofásica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2011-71

Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito, o contribuinte recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), alegando, em síntese, que não pode ser considerado o consumidor final do gás
natural, uma vez que não faz parte da cadeia de comercialização do combustível.
Concentra seus esforços em argumentar que não há a ocorrência do fato gerador
presumido pela legislação, que consistiria na venda do gás natural, já que utiliza o combustível
como insumo na sua atividade fim.
Destaca que, ao adquirir o gás natural como insumo, estará pagando imposto em
cascata, visto que houve a incidência de PIS e Cofins com a alíquota concentrada na venda da
refinaria para a distribuidora.
Fundamenta seu recurso em jurisprudência do CARF que reconhece o direito ao
desconto de créditos da não cumulatividade sobre insumos utilizados no processo produtivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 23/05/2016, recorrendo em
21/06/2016, o recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O tema é recorrente no CARF, com jurisprudência consolidada.
Como já exposto em relatório, a recorrente apresentou, por meio de Formulário,
Pedido de Ressarcimento de PIS e Cofins incidentes nas aquisições de gás natural utilizado em
seu processo produtivo.
No seu entender, a aquisição de gás natural direto do distribuidor, sem a
realização da revenda, por ocasionar a inexistência do “fato gerador presumido”, daria o direito
de ressarcimento das contribuições pagas pela cadeia.
Muito há que se explicar.
A Lei Complementar no 70/91 e Medida Provisória 1.212/95 (convertida na Lei no
9.715/98), previram o regime de substituição tributária no comércio de derivados do petróleo e
álcool etílico hidratado.
Nesse regime, foi assegurado o ressarcimento das contribuições incidentes quando
o consumidor final adquirisse a gasolina automotiva e óleo diesel diretamente da distribuidora,
dada a inocorrência do fato gerador presumido, próprio da substituição tributária, nos termos da
Instrução Normativa SRF no 6, de 29 de janeiro de 1999, inexistente à época, previsão legal
relativa ao gás natural.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2011-71

Ocorre que, após a unificação legislativa das contribuições com a Lei no 9.718/98,
por meio da Medida Provisória no 1.991-15/2000, deixou de existir a substituição tributária
relativa às contribuições devidas pelas refinarias, passando a viger a tributação monofásica, com
incidência da alíquota concentrada na refinaria, sendo reduzida a zero a tributação sobre os
demais entes da cadeia.
Ora, com o fim da substituição tributária, não há mais que se falar em
“inocorrência do fato gerador presumido”, visto que todas as operações realizadas após a saída
da refinaria são tributadas à alíquota zero, pouco importando qual o adquirente do produto.
Assim, ainda que o consumidor final adquirisse o gás natural diretamente do distribuidor, a
alíquota zero impediria o ressarcimento previsto na Instrução Normativa no 6/99 (tanto que
posteriormente revogada pela IN SRF no 247/2002).
Analisando a comercialização sob outra perspectiva, a recorrente parece confundir
o ressarcimento anteriormente existente na sistemática da substituição tributária (pela
inocorrência do fato gerador presumido), com a apuração de créditos da não cumulatividade
sobre aquisições de insumos, utilizando-se inclusive de decisões administrativas sobre o assunto.
Não se está aqui discutindo (nem poderia) desconto de créditos da não
cumulatividade sobre aquisições de insumos nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003.
A apuração de tais créditos segue procedimentos e legislação próprios, não sendo
possível a discussão sobre eventual ressarcimento de créditos decorrentes de aquisições
vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno ou de exportação, quando não foram
solicitados por meio do presente processo administrativo.
O Pedido de Ressarcimento de créditos não cumulativos é obrigatoriamente
apresentado por meio de PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento), seguindo, à
época, o previsto nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e Instruções Normativas SRF nos
600/2005 e 900/2008.
Desta forma, mostram-se completamente descabidos os argumentos relativos ao
ressarcimento de créditos sobre aquisição de insumos, quando nem mesmo se discutiu o apurado
em Dacon pela recorrente, afinal, não se sabe sequer dados da apuração da contribuição.
O tema, por ser já pacífico neste Conselho Administrativo, dispensa inclusive
maiores discussões. Esta Turma Ordinária, em abril de 2019, julgou processo muito semelhante,
de relatoria da i. Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula (3402-006.573), do qual me
utilizo não somente da ementa, como também dos fundamentos, para aqui adotá-los como meus:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Período de apuração: 01/12/2011 a 28/02/2014
PIS/COFINS. GÁS NATURAL. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Diversamente do que ocorre na sistemática da substituição tributária pra frente, no
tributação monofásica não há previsão de restituição da quantia paga de tributo em
etapa anterior da cadeia de circulação ou produção do produto.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2011-71

Na tributação monofásica, as contribuições são devidas sobre as receitas referentes à
etapa em que houve a incidência com alíquota diferente de zero, independentemente de
quaisquer outras etapas da mesma cadeia. Nessa situação não há as figuras do fato
gerador presumido ou do substituto tributário para o enquadramento na regra do art.
150, §7° da Constituição Federal.
No caso, a supressão de uma das cadeias de comercialização do gás natural, sujeito a
tributação monofásica das contribuições de PIS Cofins, em face da sua aquisição pela
requerente diretamente da distribuidora, não enseja a restituição pleiteada.
Recurso Voluntário negado
Direito Creditório não reconhecido
[...]
No entanto, ao contrário do que entende a recorrente, tributação monofásica e
substituição tributária trata-se de institutos juridicamente diversos, embora tenham
efeitos econômicos semelhantes.
Na substituição tributária ou responsabilidade por substituição, a sujeição passiva recai
desde a ocorrência do fato gerador sobre pessoa diversa (substituto) do contribuinte
(substituído). A substituição tributária pra frente tem previsão constitucional no art. 150,
§7° da Constituição Federal e deve ser instituída por lei, a qual definirá o substituto
tributário em relação ao fato gerador que deva ocorrer em etapa posterior da cadeia de
produção ou circulação, sendo assegurado a restituição da quantia paga na hipótese de
não se concretizar o fato gerador presumido.
A incidência monofásica das contribuições é autorizada pelo art. 149, §4° da
Constituição Federal e deve ser instituída por lei ordinária, a qual definirá, o seu
contribuinte e a etapa da cadeia de comercialização em que se dará a incidência com
alíquota diferente de zero. No regime monofásico, as contribuições de PIS/Cofins são
apuradas e pagas apenas numa das etapas da cadeia de circulação do produto pelo
próprio contribuinte, sendo que, no restante da cadeia, as alíquotas são reduzidas a zero.
O CARF tem considerado que, na tributação monofásica, não há possibilidade de
restituição de tributos pagos em fase anterior da cadeia de produção ou circulação, eis
que não há previsão de fato gerador presumido futuro, conforme ementas abaixo
transcritas:
Acórdão n° 3201-004.054 - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 24 de julho de 2018
Relator: Charles Mayer de Castro Souza
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/09/2007 a 30/06/2012
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos
pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há
previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de
substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000 para as operações de
comercialização dos citados produtos.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2011-71

(...)
Acórdão n° 3302-005.144- 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 30 de janeiro de 2018
Relator: Paulo Guilherme Déroulède
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO RESSARCIMENTO. CREDITO DE PIS/PASEP E COFINS
INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para
o pedido de ressarcimento da contribuição paia o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a venda de automóveis e autopeças para o comerciante atacadista
ou varejista.
(...)
Acórdão n° 3801002.929- 1a Turma Especial
Sessão de 25 de janeiro de 2014
Relator: Sidney Eduardo Stahl
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
INCIDENTE
SOBRE
COMBUSTÍVEL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE VAREJISTA EXCLUÍDO
DA TRIBUTAÇÃO. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento ou
restituição de tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja
vista que a incidência efetiva-se uma única vez, portanto, sem previsão de fato
gerador futuro e presumido, como ocorre no regime de substituição tributada
para frente. A partir de 01/07/2000, o regime de tributação da Contribuição para
o PIS/Pasep incidente sobre os combustíveis, incluído o óleo diesel, passou a ser
realizado em uma única fase (incidência monofásica), concentrada nas receitas
de vendas realizadas pelas refinarias, ficando exonerada as receitas auferidas nas
etapas seguintes por distribuidoras e varejistas, que passaram a ser submetidas ao
regime de alíquota zero.
Dessa forma, após a vigência do regime monofásico de incidência, não há
previsão legal para o pedido de ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre a venda de óleo diesel do distribuidor para o comerciante
varejista.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724265/2011-71

Dessa forma, no sistema monofásico, as contribuições são devidas sobre as receitas
referentes à etapa em que houve a incidência com alíquota diferente de zero,
independentemente de quaisquer outras etapas da mesma cadeia. Não há aqui as
figuras do fato gerador presumido ou do substituto tributário (responsável pelo
pagamento do tributo que não se reveste da condição de contribuinte) para o
enquadramento na regra do art. 150, §7° da Constituição Federal, não havendo,
portanto, autorização legal para restituição.
[...]”
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital